Tribunal: TJMT
Processo: 0000548-24.2013.8.11.0087
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000548-24.2013.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Da Poluição]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[Leandro Ramos Pereira (APELANTE), IVAINE MOLINA JUNIOR - CPF: 038.968.181-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEANDRO RAMOS PEREIRA (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. POLUIÇÃO SONORA (ART. 54, LEI N.º 9.605/98) E TRÁFICO DE ENTORPECENTE (ART. 33, LEI N.º 11.343/2006).

RECURSO DA DEFESA
. 1- DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME AMBIENTAL PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. IMPROCEDÊNCIA. RUÍDO EMITIDO EM LIMITE SUPERIOR AO PERMITIDO CAUSANDO RISCO À SAÚDE HUMANA.

2- DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. PROCEDÊNCIA. PROPÓSITO MERCANTIL NÃO COMPROVADO. REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. 3- ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. 4- SUSPENSÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO ACOLHIMENTO. ATRIBUIÇÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. 5- PREQUESTIONAMENTO. DISPOSITIVOS INTEGRADOS AO VOTO. APELO PARCIALMENTE
PROVIDO
EM
PARCIAL SINTONIA
COM O PARECER.

1-
Se o acervo probatório é eficaz em comprovar que o ruído emitido pelo aparelho de som do apelante era três vezes superior ao limite permitido, qual seja de 50 decibéis para o período noturno em zonas residenciais urbanas (ABNT), consequentemente, causando dano à saúde humana, não há o que se falar em desclassificação da conduta para a contravenção penal prevista no artigo 42 do Decreto n.º 3.688/41, haja vista que a hipótese se enquadra concretamente nas disposições do artigo 54 da Lei n.º 9.605/98.

2-
Diante da insuficiência de prova segura de que o apelante trazia consigo droga com finalidade mercantil, deve ser promovida a desclassificação do crime de Tráfico de Entorpecente (art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006) para o previsto no art. 28 do mesmo diploma, sobretudo quando a quantidade apreendida é compatível com o uso próprio (7,2g de pasta base/cocaína) e não foram apreendidos petrechos que pudessem indicar propósito econômico.

3-
Sendo o réu primário e portador de bons antecedentes, uma vez acolhido o pleito absolutório e remanescendo pena inferior a quatro anos de reclusão, deve-se aplicar o regime aberto para início do cumprimento da pena.

4-
O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução penal.

5-
A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias debatidas nas razões recursais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Leandro Ramos Pereira
,
contra a sentença em que foi condenado como autor dos crimes de
Tráfico de Droga
(art. 33,
caput
, Lei n.º 11.343/06) e
Poluição Sonora
(art. 54 da Lei n.º 9.605/98), à pena individual de
6 anos
de
reclusão
, em regime
fechado
, e pagamento de
510 dias-multa
(ID. 111959459).

Em suas razões recursais, o apelante almeja a
desclassificação do crime de Poluição Sonora,
para a contravenção penal de
Perturbação do Sossego
prevista no art. 42 do Decreto n.º 3.688/41, além disso, pretende a
desclassificação
do crime de Tráfico de Drogas para o delito de
Porte de substância entorpecente para uso pessoal
, disciplinado no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006. Se vencido em tal tese, pugna o reconhecimento do
Tráfico Privilegiado
, o
abrandamento do regime
prisional e a
suspensão das custas processuais
. Ao final, prequestiona a matéria recursal (ID. 111959470).

As contrarrazões ministeriais em primeiro grau são pelo
des
provimento

do recurso (ID. 111959473).

Por sua vez, a d. PGJ em parecer, opinou pelo
parcial provimento
do recurso, conforme sumário que segue (ID. 121321469):

“Sumário: Apelação Criminal – Condenação pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes e art. 54, da Lei 9.605/98 – Pretende a desclassificação do delito de poluição sonora para a conduta descrita no art. 42, da Lei de Contravenções Penais – Impossibilidade - Delito formal – Comprovado que o réu causou o ruído descrito na denúncia, configurado está o delito de poluição sonora – Almeja a desclassificação do crime de tráfico para porte de droga para uso pessoal – Improcedência – Autoria e materialidade do crime de tráfico devidamente provadas nos autos – Depoimentos dos policiais militares firmes e coesos, indo ao encontro das demais provas dos autos – Requer o reconhecimento do tráfico privilegiado – Inviabilidade – Dedicação a atividades criminosas – Réu que responde a outras ações penais – Pleito de modificação do regime de cumprimento de pena – Possibilidade – Réu que não ostenta condenação transitada em julgado e nenhuma circunstância judicial foi negativada – Alteração para o regime semiaberto - Pelito de suspensão do pagamento das custas e despesas processuais – Impossibilidade – Efeito da condenação, previsto no art. 804, CPP – Matéria que deve ser analisada pelo Juízo da Execução Pena –
Pelo provimento parcial do recurso
.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá,
5 de maio de 2022
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Na noite do dia 14.3.2013, bairro Jardim das Palmeiras, em Guarantã do Norte/MT,
LEANDRO RAMOS PEREIRA
trazia consigo 16 trouxinhas de pasta base de cocaína (5,8g) e 1 porção de cocaína (1,4g), bem como causou poluição sonora em nível superior ao permitido (105,4 decibéis), com possibilidade de ocasionar danos à saúde humana, consistente na utilização de equipamento de som em alto volume, incorrendo na prática dos crimes do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006 e art. 54 da Lei n.º 9.605/98.

Após a regular instrução processual, o Juízo
a quo
julgou procedente a Ação Penal, condenando o apelante à pena de 6 anos de reclusão, além do pagamento de 510 dias-multa, em regime fechado.

Neste grau de jurisdição, a Defesa pleiteou a desclassificação do crime ambiental para contravenção penal e, em relação ao Tráfico de Drogas solicitou a desclassificação ou redução da pena. Por um, pugnou a fixação de regime mais brando e a suspensão das custas processuais.

Parcial razão lhe assiste.

Inicialmente, no tocante ao crime ambiental previsto no art. 54 da Lei n.º 9.605/98 não foi vetado pelo Presidente da República, na realidade houve o veto do art. 59 do referido Diploma Legal, uma vez que a hipótese disciplinada pelo referido artigo se adequava à Contravenção penal prevista no art. 42 do Decreto n.º 3.688/41.

Diz-se, então, que o veto presidencial de artigo semelhante (art. 59) não é capaz de gerar a atipicidade da conduta dos dispositivos (art. 54) que se pareça com a conduta prevista no artigo vetado.

Consequentemente, recaindo os fatos em desfavor do apelante, imputando-lhe ter causado poluição sonora capaz de resultar danos à saúde humana, correta está a tipificação da conduta criminosa no artigo 54 da Lei de Meio Ambiente, tal como feito pelo Ministério Público e sentenciado pelo singular Juízo.

Por falar nisso,
in casu,
os policiais
Elinaldo Chaves da Silva
e
Cesar de Souza Lima
em ambas as fases processuais esclareceram que o apelante possuía aparelho de som acoplado ao veículo Fiat Uno e na ocasião dos fatos foi realizada a aferição dos decibéis do som produzido pelo referido aparelho, que mediu limite superior ao permitido, em decorrência disto foi comunicado ao recorrente que o veículo seria apreendido.

Igualmente, quando do interrogatório, o apelante confessou a prática delitiva do delito de Poluição sonoro, esclarecendo que estava em uma festa e o som estava ligado, aduziu ainda ter sido comunicado pela polícia de que o barulho emitido estava atrapalhando a vizinhança.

Assim, conforme bem exposto pela d. Procuradoria-Geral de Justiça a potência do som emitido pelo aparelho do apelante era três vezes maior que o permitido pela legislação municipal (Decreto n.º 717/2008 – Guarantã do Norte) e também pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que preveem o limite de 50 decibéis para o período noturno em zonas residenciais urbanas, que era a região onde o recorrente se encontrava com o som ligado.

À vista disso, uma vez auferida a potência do ruído emitido pelo aparelho de som do apelante (ID. 111959008 - Pág. 15), constatada a interferência da qualidade de vida do meio ambiente que se inseria o sistema de sonorização, ocasionando risco à saúde humana, não há motivos para reformar a sentença condenatória, afastando à tese desclassificatória.

Por sua vez, em relação ao crime de Tráfico de Drogas, após revolver os autos, não se vislumbrou elementos probatórios que fornecessem a certeza necessária de que a droga apreendida destinava-se à mercancia ou para desenvolvimento da traficância na região.

É certo que foi apreendida substância entorpecente em duas formas de preparo, ou seja, pasta base e cocaína “refinada”, entretanto, em Juízo não houve a comprovação se a droga realmente estava embalada para comercialização ou estava em um único invólucro e de qual era o dolo do apelante.

As testemunhas inquiridas em sede judicial não souberam explicar a forma de acondicionamento da substância, em especial, os policiais responsáveis pela condução do recorrente para a Delegacia de Polícia detiveram-se a narrar como foi a apreensão do ilícito.

Do mesmo modo, os laudos periciais acostados aos autos (ID. 111959008 - Pág. 21, e 111959008 - Pág. 24 e 111959027) não suprem a dúvida e muito menos trazem elementos eficazes para afastar a arguição do apelante de que a substância de cocaína encontrada m seu bolso era embalada de modo diverso do pacote que foi localizado no chão.

Por conseguinte, malgrado a acusação e a d. Procuradoria-Geral de Justiça sustentem que o acervo probatório é eficaz em demonstrar a incursão criminosa do apelante na conduta descrita no artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, hei por bem discordar, uma vez que as circunstâncias do crime, quantidade e natureza do entorpecente não permitem concluir o dolo necessário para imputar ao acusado conduta mais gravosa.

Ora, a quantidade de drogas apreendida não é significante, afigurando-se
compatível
com a tese de uso/consumo pessoal.

Para além disso, o apelante sequer portava balança de precisão, invólucros para acondicionar drogas ou outros apetrechos que indicassem o propósito econômico, sem contar que sequer foram localizados usuários ou compradores que o apontassem como vendedor de drogas.

Como se não bastasse, o numerário encontrado com o recorrente não estava em notas miúdas e, ainda que estivesse o simples fato de possuir dinheiro não autoriza a presunção de traficância, ainda mais quando o sujeito exerce atividade lícita e remunerada devidamente comprovada nos autos.

Outrossim, há declarações manuscritas de testemunhas abonatórias atestando a boa índole e o desconhecimento de fatos que desabonasse a conduta do recorrente (ID. 111959013 - Pág. 2/14).

Lado outro, a testemunha de defesa
Júnior Santino Borges
inquirida em Juízo esclareceu que também estava no local dos fatos, que há muito conhece o apelante, sabe da condição de usuário de entorpecente, mas que não presenciou qualquer venda e nunca teve ofertada pelo recorrente qualquer substância entorpecente (ID. 111959047 - Pág. 2).

Demais disso, a abordagem ao apelante foi feita a partir de
uma
informação anônima, bem como em decorrência do acionamento da polícia para apurar o crime ambiental de Poluição Sonora, ou seja, não houve monitoramento ou em diligências pretéritas que pudessem comprar a intenção de comercializar ou distribuir, ainda que gratuitamente, a droga que se encontrava em seu poder.

Logo, como as provas angariadas nos autos traduzem meras
deduções
e
probabilidades
da finalidade econômica e
não
refletem a necessária segurança que um provimento condenatório requer, inexiste outro caminho senão acolher a pretensão desclassificatória.

Em sintonia com esse entendimento, vale conferir ementa de aresto do Superior Tribunal de Justiça:

“...
A conclusão das instâncias de origem (e do próprio Ministério Público Federal) de que o réu seria traficante pelo simples local em que foi preso em flagrante - em bairro conhecido por intenso tráfico de drogas - foi firmada com base apenas em indício de que ele seria traficante de drogas, e não em elementos robustos e conclusivos de que estaria havendo a prática do crime de tráfico. Vale dizer, o que se tem dos elementos coligidos aos autos é apenas a intuição acerca de eventual traficância praticada pelo agravado. Somente aliado a outros meios de prova é que o local da abordagem do réu poderia basear o convencimento do juiz acerca da traficância. Não há, pois, como subsistir a conclusão de que houve a prática do crime de tráfico de drogas
. 4. Nada impede que um portador de 12 gramas de cocaína, a depender das peculiaridades do caso concreto, seja um traficante, travestido de usuário, ocasião em que, ‘desmascarado’ pelas provas efetivamente produzidas ao longo da instrução criminal, deverá ser assim condenado. No entanto, na espécie ora em análise, a apreensão de apenas essa quantidade de drogas e a ausência de diligências investigatórias que apontem, de maneira inequívoca, para a narcotraficância evidenciam ser totalmente descabida a condenação pelo delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, o que conduz à desclassificação da conduta imputada ao recorrido para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006) (...)” (AgRg no AREsp 1636869/AM, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, DJe 28.5.2020). Destaquei.

Igualmente, esta Corte tem entendimento consolidado de que, “
não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006
” (RAC 1000318-97.2020, Rel. Des. Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, DJe 7.5.2021).

A Colenda Terceira Câmara Criminal trilha o mesmo caminho:

“É imperiosa a desclassificação da imputação pelo delito de tráfico de drogas para a conduta de posse de droga para consumo pessoal, se presentes dúvidas a respeito da destinação mercantil da pequena quantidade de entorpecente apreendido com o réu (6,3g de entorpecente), mormente se os policiais não mencionam acerca de denúncia anônima que recaísse sobre ele ou informação de tráfico na localidade em que foi preso, além de não ter sido apreendido nenhum apetrecho com o acusado, de modo que inexistem elementos seguros a revelar o seu envolvimento com o tráfico de drogas. Recurso provido” (RAC 0000444-91.2017, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, DJe 27.9.2021).

Enfim, por não haver provas robustas a proporcionarem a certeza de que as 7,2g de cocaína localizadas em poder do apelante se destinavam à mercancia, é imperioso
desclassificar
a ação descrita na denúncia para o crime de
Porte de Droga Visando a Consumo Próprio
(art. 28 da Lei nº. 11.343/2006).

Por efeito, em se tratando de crime de menor potencial ofensivo, a competência para aplicar a sanção daí decorrente ou reconhecer eventual prescrição é transferida ao Juizado Especial Criminal.

Em face disso, deixo de apreciar a tese referente à incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4.º da Lei de Drogas, porquanto acolhida tese mais benéfica.

No mais, remanescendo a pena de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, imprescindível fixar o regime
aberto
, para início do cumprimento da pena, porquanto as circunstâncias judiciais foram todas favoráveis e o recorrente é primário e portador de bons antecedentes, nos termos do art. 33, § 2.º, alínea “a”, do Código Penal.

Por fim, a condenação ao pagamento das custas processuais deriva de imposição legal (art. 804 CPP), de modo, que a análise acerca da alegada hipossuficiência do apelante e consequente incapacidade de pagamento, compete ao Juízo da Execução Penal, que poderá examiná-la quando da exigência do respectivo pagamento, observado o prazo prescricional de cinco anos.

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias debatidas nas razões recursais.

Isto posto e em
parcial sintonia
com o parecer, dou
parcial provimento
ao recurso para
desclassificar
a conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei nº. 11.343/2006, determinar que os autos sejam encaminhados ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Guarantã do Norte-MT e, consequentemente, fixar o regime prisional
aberto

para
início do cumprimento de pena do
crime de Poluição Sonora
.

É como vot

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022